Tribunal: TCU
Processo: 003.895/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas e multa proferida em tomada de contas especial instaurada pelaSuperintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Pernambuco - Funasa/PE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao município de Araçoiaba/PE, por força do Termo de Compromisso 1907/2008 (Siafi 652046), objetivando a execução de sistema de abastecimento de água na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18782/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os subitens 9.1 e 9.6 do Acórdão 18782/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Joamy Alves de Oliveira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde em Pernambuco e ao Município de Araçoiaba-PE.